Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-62.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERICIA GRAFOTÉCNICA PRECLUSA PELO NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO APELADO – CONTRATO REPUTADO FRAUDULENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 429, II DO CPC – REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERICIA GRAFOTÉCNICA PRECLUSA PELO NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO APELADO – CONTRATO REPUTADO FRAUDULENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 429, II DO CPC – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DETERMINADA DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL REPUTADO INEXISTENTE – ausência de controvérsia a respeito da invalidade do contrato – não interposição de recurso pelo apelado – devolução dos valores indevidamente descontados que deve ser dobrada – apelado que, na melhor das hipóteses, tolerou que fosse forjado contrato de mútuo em nome da apelante, por preposto ou correspondente bancário – ocorrência, no mínimo, de culpa grave do apelado, equiparada ao dolo para fins civis – devolução dobrada que se dá com base no art. 42, parágrafo único do CDC e na Súmula 159 do STF – apelante que tem o dever de devolver os valores que foram disponibilizados em conta, ou se submeter à compensação – compensação decorrente de lei, não dependente de reconvenção – dinheiro que não pode ser considerado amostra grátis – perda de valores pelo apelado que implicaria enriquecimento sem causa – apelante que sofreu dano moral em razão da elaboração unilateral de contrato bancário em nome dela – perturbação à paz de espírito da pessoa – desvio produtivo da consumidora – indenização fixada não no valor sugerido na inicial (R$ 20.000,00), mas no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado, com observância do caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese
Resultado: recurso parcialmente provido.